Tribunal: TJMT
Processo: 1015936-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1015936-07.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por JULLIANA MIKAELLA DIAS JORGE MACIEL e NATHALIA BARBOSA MACIEL visando a reforma da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial diante da instrução deficiente da Reclamação.
Em suas razões, as Agravantes sustentam que não foi oportunizado o prazo constante no artigo 321 do CPC/15 para emenda da inicial, tampouco foi requisitado informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, contrariando o art. 989, I do CPC.
Diante disso, pugnam pela reforma do decisum para que a Reclamação seja recebida e, consequentemente, julgada.
Informações prestadas pelo Juízo da Turma Recursal (ID. 28920982).
Contrarrazões apresentadas no ID. 40224977.
É o relatório.
DECIDO.
As Agravantes interpõem o vertente recurso em virtude da decisão monocrática que indeferiu a Reclamação, diante da ausência da cópia da sentença, bem como do acórdão do Recurso Inominado, os quais são necessários a demonstrar afronta às decisões da Corte Superior.
Eis os termos da decisão agravada:
(...)
De início, cumpre salientar que, de acordo com o artigo 231 do Regimento Interno deste Tribunal, a Reclamação é o meio adequado para garantir a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça, sejam em caráter extintivo ou terminativo.
Isto é, a Reclamação visa preservar a competência deste Tribunal ou mesmo garantir a autoridade e o cumprimento de suas decisões.
Segundo a Resolução STJ/GP n.o 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”.
De outro viés, conforme artigo 320 do CPC “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. No mesmo sentido é a ordem emanada do § 2.o, do artigo 988, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual, “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.
Em outras palavras, o pedido formulado na Reclamação Constitucional deve ser instruído com documentos capazes de comprovar as alegações do Reclamante, eis que se trata de prova préconstituída.
Com efeito, em que pesem às alegações das Reclamantes nota-se que o pedido não foi devidamente instruído, uma vez que não apresentou cópia da sentença e do Acórdão do Recurso Inominado.
Assim, diante da falta da juntada do acórdão que as Reclamantes entendem que contraria a Súmula emanada pelo STJ, a inicial deve ser indeferida de plano, uma vez que não há como aferir se houve, ou não, a suposta violação.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE EXTINGUIU A RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. FALTA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. DOCUMENTO ESSENCIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão do STJ. (TJBA. Recurso de Embargos de Declaração Cível n.o 00053012020178050000. Rel Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior. Seção Cível de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2018 – sem grifo no original). Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinta sem resolução do mérito a vertente Reclamação dada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, incisos I e IV, do CPC. Intimem-se. (...).
As Agravantes pugnam pelo deferimento da Reclamação, ao argumento de que não lhe oportunizaram emendar a inicial, consoante determina o artigo 321 do CPC/15, tampouco foi solicitada informações à autoridade do ato impugnado, contrariando o art. 989, I do CPC.
Da reanálise do feito, concluo que o vertente recurso comporta retratação, eis que, apesar das Recorrentes não instruir seus pedidos com a documentação necessária para demonstrar a afronta à autoridade das decisões da Corte Superior, inexistindo nos autos tanto a cópia da sentença, quanto do acórdão do Recurso Inominado, não se trata de reclamação com base na Constituição Federal e sim no Código Processual Civil.
Embora a Reclamação deva ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do Tribunal (§ 2.o do artigo 988, do CPC/15), também vigora no ordenamento jurídico o princípio da cooperação e da economia processual, os quais comportam aplicação ao caso em apreço, diante de vício que já foi sanado pelas Recorrentes, conforme se vê no ID. 22601471.
A título de ilustração, veja-se o seguinte julgado:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DE PLANO POR INÉPCIA DA INICIAL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA NA FORMA DO ART. 321 DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
Constatada a deficiência postulatória, em homenagem ao Princípio da Cooperação, deve ser oportunizada a emenda da inicial, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, com a indicação precisa pelo Juízo do vício a ser sanado. Precedentes STJ. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70077312551. Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho. 13.a Câmara Cível. Julgado em: 24-05-2018. Publicado em 28/05/2018 – sem grifo no original).
Com essas considerações, dou provimento ao Agravo Interno e, em juízo de retratação, anulo a decisão monocrática agravada.
Intimem-se. Após a evolução de classe, retornem.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de maio de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora